Tribunal: TJES
Processo: 5003700-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003700-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SILVIO JUSTINO INACIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003700-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: SILVIO JUSTINO INACIO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO TÉCNICO DA BANCA EXAMINADORA. REFORMA DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada por candidato eliminado do sistema de cotas raciais em concurso público para cargos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, deferiu tutela de urgência para determinar seu prosseguimento no certame nas vagas destinadas a candidatos negros/pardos. O agravante sustenta a legitimidade do procedimento de heteroidentificação realizado pelo CEBRASPE, a impossibilidade de intervenção judicial no mérito administrativo e a observância das regras editalícias e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder à demanda envolvendo concurso público cuja execução foi delegada ao CEBRASPE; e (ii) estabelecer se a decisão da comissão de heteroidentificação que afastou o candidato das vagas reservadas a pessoas negras/pardas apresenta ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial e a manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva, pois figura como ente promotor do concurso público e destinatário final do certame, permanecendo responsável pela observância da legalidade e da isonomia no acesso aos cargos públicos, ainda que etapas do concurso tenham sido delegadas à banca organizadora.

4.O edital do concurso constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, devendo suas disposições ser rigorosamente observadas.

5.O procedimento de heteroidentificação previsto no edital é constitucional e legítimo como mecanismo complementar à autodeclaração racial, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 41.

6.O controle jurisdicional sobre atos de heteroidentificação limita-se à verificação da legalidade, da observância do contraditório, da ampla defesa e da vinculação ao edital, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir o juízo técnico da banca examinadora acerca da avaliação fenotípica do candidato.

7.A comissão de heteroidentificação observou os critérios previstos no edital, realizou avaliação presencial do candidato e apresentou fundamentação individualizada pelos três membros da banca, indicando aspectos fenotípicos relacionados à tonalidade da pele, textura dos cabelos e traços fisionômicos.

8.O candidato exerceu contraditório e ampla defesa mediante interposição de recurso administrativo regularmente apreciado pela comissão avaliadora.

9.A decisão de primeiro grau, ao deferir tutela de urgência para reinserção do candidato nas vagas reservadas, substituiu indevidamente a conclusão técnica da comissão de heteroidentificação sem demonstração concreta de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade.

10.O entendimento firmado no Tema 1.420 do STF harmoniza-se com o Tema 485 da repercussão geral, reafirmando que o Poder Judiciário não pode ingressar no mérito administrativo de avaliação promovida pela banca examinadora ou pela comissão de heteroidentificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.O ente público promotor do concurso possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute procedimento de heteroidentificação, ainda que a execução do certame tenha sido delegada à banca organizadora.

2.O procedimento de heteroidentificação constitui mecanismo legítimo de verificação complementar à autodeclaração racial, desde que observados o edital, o contraditório e a ampla defesa.

3.O controle judicial sobre atos de heteroidentificação restringe-se à verificação da legalidade do procedimento, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir a avaliação fenotípica realizada pela comissão examinadora.

4.A motivação individualizada apresentada pelos membros da comissão de heteroidentificação afasta alegação de fundamentação genérica do ato administrativo.

5.A observância das regras editalícias impede a concessão de tutela jurisdicional fundada exclusivamente na discordância subjetiva quanto à conclusão técnica da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LV, e 37, caput; Lei n. 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 26.06.2015 (Tema 485); STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017; STF, Tema 1.420 da repercussão geral; STJ, AgInt no RMS 67.363/PI, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 02.05.2023; TJES, AI 5013802-44.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJMG, Apelação Cível 5040031-91.2025.8.13.0024, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível; TJMT, Agravo Regimental Cível 1032035-50.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão (ID 31421155; processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna que, nos autos da ação n. 5001733-27.2023.8.08.0028 proposta por
SILVIO JUSTINO INACIO,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o
“prosseguimento do autor no certame dentro das vagas destinadas aos candidatos negros”
.

Em suas razões (ID 12601968), a Agravante, em resumo, aduz que: (i) o art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992 não permite a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública quando a medida esgotar o objeto da ação; (ii)o Estado é ilegítimo para figurar no polo passivo, vez que a condução do concurso foi delegada ao
CEBRASPE
; (iii)
“houve, sim, (longa e pormenorizada) motivação do indeferimento realizado por 03 (três) membros da banca de heteroidentificação, a qual está longe de ser genérica, uma vez que abordou todos os traços fenotípicos do Agravado, descaracterizando-os como sendo de pessoa parda”
; (iv)
“as regras do edital foram indistintamente aplicadas aos candidatos inscritos, pois o edital é a lei interna do concurso/processo seletivo”
; e (v) não é possível a revisão do mérito do ato administrativo pela via judicial.

Assim, pleiteia, além da reforma da decisão, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão de ID 12684769 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso diante da ausência de
periculum in mora
.

Devidamente intimado,
SILVIO JUSTINO INACIO
apresentou
contrarrazões no ID 18143240 pelo desprovimento do recurso.

Rememoro que, na origem,
Sílvio Justino Inácio
propôs a ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face do
Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE)
.

Em síntese da petição inicial, o demandante narra que inscreveu-se no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e que, no ato da solicitação de inscrição, por se reconhecer como uma pessoa parda, manifestou o desejo de concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos.

Relata que foi convocado para a realização presencial do procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros/pardos (heteroidentificação). No entanto, ao ser divulgado o resultado provisório do procedimento de verificação da condição declarada, foi indeferida a sua aprovação para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

Aduz que interpôs recurso administrativo externando todos os motivos pelos quais fazia jus a concorrer às vagas destinadas aos pardos, contudo, a decisão de indeferimento foi mantida, eliminando-o das vagas reservadas aos candidatos negros.

Argumenta que a referida decisão carece de motivação, haja vista que tanto o resultado provisório da comissão de verificação da veracidade da autodeclaração dos candidatos, quanto a resposta ao recurso administrativo interposto, restou consignado tão somente não apresentar o fenótipo de pessoa parda, bem como que a banca não explicou qual a aparência racial de uma pessoa negra (tipo de cabelo, formato do nariz, lábios) para, mediante confronto com o seu fenótipo, saber se se enquadra ou não como negro ou pardo.

Assim, pugna em sede liminar pela concessão da tutela provisória de urgência para que: (a) seja ordenada a sua continuidade no concurso público, atribuindo-lhe condição de candidato “sub judice”, permitindo-lhe que participe de todas as demais etapas do concurso, nas vagas destinadas aos candidatos negros; e (b) seja garantida a sua nomeação e posse no cargo para o qual prestou o concurso.

Recebida a inicial, a magistrada
a quo
ID 31421155
deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor em face do CEBRASPE, para que este promova o prosseguimento do autor no certame dentro das vagas destinadas aos candidatos negros, no prazo de 48 horas.

A banca CEBRASPE apresentou contestação (ID 36904870), alegando, em preliminar, litisconsórcio passivo necessário com a inclusão do Estado do Espírito Santo e de todos os candidatos inscritos para o mesmo cargo do autor, improcedência liminar do pedido, bem como impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou o julgamento improcedente da pretensão autoral, ao argumento de que os pedidos constantes na ação ferem o entendimento da Banca Examinadora, a isonomia e contrariam as regras do concurso, o interesse público, a doutrina de Direito Administrativo e a jurisprudência nacional.

Réplica em ID 37984389, em que o autor reitera os termos da inicial e impugna os argumentos da contestação.

Na decisão de ID 48386285 o magistrado primevo acolheu
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, determinando a inclusão do ente no feito.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o mérito propriamente dito.

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso merece ser provido.

Inicialmente, o agravante sustenta ser parte ilegítima, atribuindo responsabilidade exclusiva ao CEBRASPE pela etapa de heteroidentificação. Sem razão, contudo.

A legitimidade passiva consiste na pertinência subjetiva da lide, devendo ser aferida à luz da Teoria da Asserção. Segundo tal preceito, as condições da ação são examinadas
in status assertionis
, isto é, conforme as alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial.

No caso concreto, embora o processamento de determinadas etapas tenha sido delegado a terceiro, o Estado do Espírito Santo figura como o ente promotor e destinatário final do concurso público. É o ente estatal o titular do interesse público em jogo e o único com competência para implementar o provimento no cargo pretendido, caso a pretensão de mérito seja acolhida.

Nessa trilha de entendimento, eventual sentença de procedência — que reconheça a condição de cotista do Agravado — repercutirá diretamente na esfera jurídica e administrativa do Estado, a quem incumbirá o ato de nomeação e posse.

A delegação administrativa à instituição organizadora não afasta a responsabilidade do ente público contratante, que permanece vinculado ao dever de observância dos princípios da legalidade e isonomia no acesso aos cargos de seu quadro de pessoal.

Assim, verificada a pertinência subjetiva do ente público para responder pelos termos da demanda, a manutenção da decisão que determinou sua inclusão no polo passivo é medida que se impõe.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar, em sede de cognição sumária própria das liminares, se haveria
fumus boni iuris
na alegação do agravante na suspensão da decisão que entendeu que o agravado seria negro/pardo, o que lhe permitiria participar das próximas etapas do concurso na condição de cotista, pretensão essa interrompida pela banca de heteroidentificação, que refutou sua autodeclaração.

Acerca da temática, pertinente registrar que "no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de 'juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame'. Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que
'não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas'
(STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral)" (AgInt no RMS n. 67.363/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.).

Tem-se assim uma primeira premissa, dada pela Suprema Corte, a todo Poder Judiciário brasileiro: respeitar a discricionariedade da administração pública no seu mister de promoção dos concursos, evitando-se a intervenção judicial, que só se justificaria para o exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões com o conteúdo programático. Em síntese, seria vedado substituir a banca examinadora para ingressar no mérito de correção da prova.

Ato contínuo, instado a se posicionar sobre as questões atreladas ao sistema de cotas para ingresso na administração pública pela via do concurso,
"o Supremo Tribunal Federal (STF), ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, legitimou a utilização do critério da heteroidentificação como medida complementar à autodeclaração realizada pelo candidato no ato da inscrição de concurso, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (ADC 41, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017)

Deste modo, firmou-se o entendimento de que, nada obstante a presunção de veracidade da autodeclaração, poderia ela ser objeto de controle por parte da administração pública, mediante procedimento de heteroidentificação, com regras previamente disponibilizadas em edital, inexistindo ilegalidade na adoção de comissão avaliadora para atestar as características fenotípicas dos candidatos em certames públicos, afastando assim a possibilidade de desvirtuamento da aludida política de ação afirmativa.

Por sua vez, também o ato administrativo, consubstanciado na decisão final da comissão de heteroidentificação, seria passível de sindicância pelo Poder Judiciário, mas na mesma linha da premissa lançada quando do Tema 485/STF, isto é, por meio dos modelos clássicos de controle. Implica dizer, a exclusão do candidato pelo critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo ou qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, a discussão restou afetada pelo Excelso Pretório, que acabou fixando, no Tema 1.420, a seguinte tese:

1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa;

2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação.

Verifica-se, portanto, que a solução das ações judiciais, em que se discute a decisão da banca de heteroidentificação,
perpassa única e exclusivamente na aferição do atendimento ao edital, mas, sobretudo, na identificação do respeito ao contraditório e ampla defesa do candidato no bojo do procedimento de heteroidentificação.

Nessa linha, o edital assume papel central no certame, pois constitui a lei interna que rege o concurso público, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. Suas disposições devem ser integralmente observadas, servindo como parâmetro de validade e regularidade de todos os atos praticados no âmbito do processo seletivo.

Volvendo ao caso dos autos, importa destacar que o Edital juntado
no ID 31029438 previu, no item 5.2, o sistema misto de identificação para as cotas raciais, no qual o candidato deve apresentar autodeclaração de enquadramento como negro e passar pela etapa de verificação da fenotipia, realizada por banca específica, é de se conferir:

5.2.4 DO PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DECLARADA PARA CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS NEGROS

5.2.4.1 Os candidatos que se autodeclararam negros serão convocados para se submeter, antes da divulgação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros.

5.2.4.2 Para o procedimento de verificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar, à comissão avaliadora.

5.2.4.2.1 A comissão avaliadora será formada por três integrantes e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade.

5.2.4.3 Durante o processo de verificação, o candidato deverá responder às perguntas que forem feitas pela comissão avaliadora.

5.2.4.4 O procedimento de verificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação e será de uso exclusivo da banca examinadora.

5.2.4.5 A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.

5.2.4.5.1 Será considerado negro o candidato que assim for reconhecido como tal por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora.

[...]

5.2.4.7 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza.

Extrai-se do edital que
"
A avaliação da comissão avaliadora considerará o fenótipo do candidato.
" (item
5.2.4.5
) o que refuta, para acolhimento do pleito do agravado, eventuais laudos dermatológicos, fotos e documentos de outras instituições.

A exclusão do agravado não decorreu de arbitrariedade, mas de decisão fundamentada por unanimidade dos membros da comissão avaliadora. Ademais, verifica-se que houve interposição de recurso administrativo, devidamente apreciado e indeferido, conforme parecer juntado na origem no ID 31030156, tendo permitido ao candidato o contraditório e ampla defesa. Vejamos o posicionamento dos membros da banca:

Membro 1:

“Com base nos critérios estabelecidos para aferição fenotípica, constatou-se que o candidato não atende às exigências necessárias para a confirmação da autodeclaração e sua participação nas vagas reservadas. A decisão foi tomada levando em consideração as características observadas, devido aos seguintes pontos: 1. Cor da pele: A tonalidade clara da pele do candidato não condiz com as características fenotípicas esperadas para o grupo racial autodeclarado. 2. Textura dos cabelos: A análise da textura dos cabelos revelou atributos incompatíveis com os padrões típicos do grupo racial declarado. 3. Fisionomia: Ao avaliar a fisionomia do candidato, constataram-se traços faciais que não correspondem aos padrões fenotípicos esperados para o grupo racial autodeclarado, fundamentando assim o indeferimento.”

Membro 2:

“O candidato foi indeferido de acordo com os critérios estabelecidos para a aferição fenotípica, pois não cumpriu as exigências necessárias para a confirmação da autodeclaração e sua inclusão nas vagas reservadas. A decisão foi baseada nas características observadas, considerando os seguintes aspectos: 1. Cor da pele: A tonalidade clara da pele do candidato não se alinha com as características fenotípicas esperadas para o grupo racial autodeclarado. 2. Textura dos cabelos: A análise da textura dos cabelos evidenciou atributos que não correspondem aos padrões típicos do grupo racial declarado. 3. Fisionomia: A avaliação da fisionomia do candidato identificou traços faciais que não se enquadram nos padrões fenotípicos esperados para o grupo racial autodeclarado, justificando assim o indeferimento.”

Membro 3:

“Após análise cuidadosa, verificou-se que o candidato não atende aos critérios estabelecidos para a aferição fenotípica, o que resultou no indeferimento de sua autodeclaração e sua exclusão das vagas reservadas. A decisão foi embasada nas características observadas, levando em consideração os seguintes aspectos: 1. Cor da pele: A tonalidade clara da pele do candidato não se adequa às características fenotípicas esperadas para o grupo racial autodeclarado. 2. Textura dos cabelos: A avaliação da textura dos cabelos revelou atributos que não correspondem aos padrões típicos do grupo racial declarado. 3. Fisionomia: A análise da fisionomia do candidato identificou traços faciais que não estão em conformidade com os padrões fenotípicos esperados para o grupo racial autodeclarado, fundamentando assim o indeferimento.”

Havendo decisão administrativa motivada e garantia de defesa, inexiste lastro para a manutenção da liminar que permitiu prosseguimento do candidato como cotista. A decisão de primeiro grau, ao deferir tutela de urgência, substituiu a conclusão da banca examinadora sem demonstração cabal de ilegalidade.

Em que pese a possibilidade de discordância da conclusão alcançada pela referida Comissão de Heteroidentificação, os critérios estabelecidos no Edital foram efetivamente observados, não havendo que se falar em fundamentação genérica como consignado pelo Juízo
a quo.

Restou assim cabalmente atendida a primeira exigência do Tema 1.420/STF, eis que promovida a heteroidentificação da parte autora em procedimento previsto no edital, realizado na forma do edital, e com atenção ao devido processo legal.

Certo é, enfim, que o novel posicionamento no Tema 1.420/STF se harmoniza com o entendimento já consagrado no Tema 485 daquela Corte. É que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal,
sendo-lhe vedado substituir-se à banca de correção e/ou a comissão de heteroidentificação, para apreciar os critérios utilizados, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo.

Os Tribunais pátrios, inclusive este E. Tribunal, já decidiu nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS . PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a candidata eliminada no procedimento de heteroidentificação a prosseguir no certame, caso aprovada nas demais etapas, e determinou que a decisão administrativa fosse fundamentada com base nas características fenotípicas individuais. O banco agravante sustenta a legalidade da eliminação da candidata, argumentando que o procedimento foi conduzido conforme os critérios estabelecidos no edital e que a decisão judicial violaria o princípio da separação de poderes ao interferir no mérito administrativo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Poder Judiciário pode intervir no mérito da decisão da comissão de heteroidentificação do concurso público; e (ii) determinar se a decisão administrativa que eliminou a candidata foi devidamente fundamentada, respeitando os critérios previstos no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência reconhece a validade do procedimento de heteroidentificação como mecanismo complementar à autodeclaração, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
5. O Poder Judiciário deve restringir sua atuação ao controle da legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito da decisão da banca examinadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não restou demonstrado no caso concreto. 6 . A decisão da comissão de heteroidentificação observou os critérios objetivos estabelecidos no edital do concurso, considerando exclusivamente as características fenotípicas da candidata e fundamentando a decisão com base em parâmetros objetivos, afastando a alegação de motivação genérica. 7. A suspensão dos efeitos da decisão agravada é medida que se impõe para evitar indevida interferência judicial na autonomia da administração pública na condução do certame.
IV . DISPOSITIVO 8. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50138024420248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS . HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. PREVALÊNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS.
LAUDO ANTROPOLÓGICO APRESENTADO PELA CANDIDATA . IRRELEVÂNCIA PARA SUBSTITUIR JUÍZO TÉCNICO DA COMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Rosilea Aparecida Vitorino contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, por meio da qual buscava o reconhecimento de sua condição de candidata parda no concurso público da Prefeitura de Belo Horizonte (Edital nº 01/2023 - Área da Educação), com consequente inclusão nas vagas destinadas às cotas raciais, impugnando ato da Fundação Getúlio Vargas - FGV que indeferiu sua autodeclaração após procedimento de heteroidentificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de heteroidentificação que afastou a candidata das vagas reservadas a pretos e pardos padece de ilegalidade, insuficiência motivacional ou ausência de qualificação técnica da comissão avaliadora; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode substituir a avaliação fenotípica realizada pela banca examinadora com fundamento em laudo antropológico particular apresentado pela recorrente.
III . RAZÕES DE DECIDIR O controle jurisdicional sobre atos de heteroidentificação se limita à verificação da legalidade, conforme reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal ao reconhecer a constitucionalidade do procedimento na ADC 41/DF, não podendo o Judiciário substituir a comissão avaliadora para aferir, diretamente, o fenótipo do candidato. O edital do concurso (Edital nº 01/2023 - Área da Educação) disciplina detalhadamente a heteroidentificação nos subitens 7.2.1 a 7 .2.19, prevendo critérios, composição da comissão, filmagem, perguntas, avaliação estritamente fenotípica e aprovação por maioria dos membros, constituindo vinculação obrigatória para a Administração e para os candidatos. A comissão avaliadora foi regularmente constituída e apresentou motivação formalmente idônea ao concluir que a candidata não apresenta características fenotípicas compatíveis com a autodeclaração racial, inexistindo vício de forma, de finalidade ou de procedimento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as disposições editalícias devem ser observadas de forma estrita e que a avaliação fenotípica constitui critério legítimo do sistema misto de autodeclaração e heteroidentificação
(AgInt no RMS 61 .406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15 .12.2020, DJe 18.12.2020) . A apresentação de laudo antropológico particular não configura meio hábil para substituir a avaliação fenotípica presencial promovida pela comissão, dada a natureza técnica e própria do ato administrativo, nem gera nulidade da decisão administrativa ou da sentença, que apreciou o conjunto probatório disponível. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Poder Judiciário exerce apenas controle de legalidade sobre atos de heteroidentificação, não podendo substituir a avaliação fenotípica realizada pela comissão do concurso. A observância estrita das regras editalícias que disciplinam a heteroidentificação é indispensável à validade do ato administrativo no âmbito do concurso. Laudo antropológico unilateral não constitui elemento apto a infirmar a conclusão técnica da comissão avaliadora quando inexistentes vícios de motivação, procedimento ou competência. (TJ-MG - Apelação Cível: 50400319120258130024, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS . HETEROIDENTIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Fundação Getulio Vargas, reformando sentença que havia anulado decisão de comissão de heteroidentificação que indeferiu a inscrição da candidata como cotista em concurso público para o cargo de Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. A agravante apresentou documentos oficiais, laudo dermatológico e fotografias para comprovar sua condição de pessoa parda, requerendo a retratação da decisão monocrática ou sua reforma pelo Colegiado. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Poder Judiciário pode substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação na avaliação fenotípica de candidato cotista em concurso público, e se os documentos apresentados pela candidata são suficientes para afastar a conclusão da banca examinadora que indeferiu sua inscrição como pessoa parda. III. Razões de decidir 3 . A inscrição em concurso público implica aceitação tácita das regras editalícias, incluindo o procedimento de heteroidentificação, não podendo o candidato, posteriormente, pretender afastá-las sem configurar violação à boa-fé objetiva. 4. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41, declarou a constitucionalidade da heteroidentificação como mecanismo subsidiário à autodeclaração, reconhecendo a legitimidade da avaliação fenotípica realizada por comissão especializada, cujo ato goza de presunção de legitimidade e veracidade. 5 . O controle judicial sobre atos de comissão de heteroidentificação restringe-se à verificação de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade técnica da Administração. 6. Os documentos administrativos apresentados baseiam-se em autodeclaração e não constituem prova técnica de fenótipo, enquanto o laudo dermatológico com base na Escala de Fitzpatrick analisa características de pele para fins clínicos, sem correlação direta com os critérios fenotípicos utilizados em procedimentos de heteroidentificação racial. 7 . A comissão avaliou presencialmente a candidata mediante critérios técnicos e fenotípicos específicos, concluindo, por maioria de seus membros, pela ausência de fenótipo negroide, sem que tenha sido demonstrada ilegalidade, teratologia ou desvio de finalidade no procedimento administrativo. 8. A sentença que substituiu o juízo técnico da comissão especializada pela valoração judicial de documentos administrativos extrapolou os limites do controle jurisdicional, adentrando indevidamente no mérito administrativo. IV . Dispositivo e tese 9. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.
Tese de julgamento: "1 . A avaliação fenotípica realizada por comissão de heteroidentificação em concurso público goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade manifesta, desvio de finalidade ou teratologia. 2. Documentos administrativos baseados em autodeclaração e laudos dermatológicos com finalidade clínica não constituem prova técnica suficiente para desconstituir a conclusão da comissão especializada sobre a ausência de fenótipo negroide. 3 . O controle judicial sobre atos de heteroidentificação não pode substituir o juízo técnico da banca examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes e à discricionariedade administrativa."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, IV e V; art. 1 .021, § 2º; CF/1988, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min . Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; TJMT, Apelação Cível n. 1015878-87.2022 .8.11.0003, Rel. Des . Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067 .124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/03/2023. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10320355020248110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2026)

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando decisão recorrida,
INDEFERIR
a tutela de urgência pleiteada na origem, mantendo higidez do ato administrativo de desclassificação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.